Tribunal: CARF
Processo: 10830.015752/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS. VALORES VULTOSOS. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO ECONÔMICO TENDO-SE POR PARÂMETRO A RENDA E OS PROVENTOS DECLARADOS. RECONHECIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Exigência de comprovação complementar devidamente motivada no ato administrativo, dado o vulto das quantias que se pretende deduzir e a presunção de falta de substrato econômico, aferido pelo cotejo entre renda e proventos e despesas declarados.
APRESENTAÇÃO DE CHEQUES NOMINAIS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A apresentação de cópias de cheques nominais ao profissional de saúde pode confirmar a efetividade do pagamento dos valores a título de despesa médica, único critério adotado no lançamento e no acórdão-recorrido para rejeitar as deduções pretendidas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015752/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.745 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ISAIAS DE CARVALHO MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS. VALORES
VULTOSOS. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO ECONÔMICO TENDO-SE
POR PARÂMETRO A RENDA E OS PROVENTOS DECLARADOS.
RECONHECIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS CONDICIONADO À
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Exigência de comprovação complementar devidamente motivada no ato
administrativo, dado o vulto das quantias que se pretende deduzir e a presunção
de falta de substrato econômico, aferido pelo cotejo entre renda e proventos e
despesas declarados.
APRESENTAÇÃO DE CHEQUES NOMINAIS AO PROFISSIONAL DE
SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A apresentação de cópias de cheques nominais ao profissional de saúde pode
confirmar a efetividade do pagamento dos valores a título de despesa médica,
único critério adotado no lançamento e no acórdão-recorrido para rejeitar as
deduções pretendidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário de modo a reconhecer o direito à dedução da quantia
de R$ 14.850,00 (catorze mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015752/2009-01
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela
19a Turma da DRJ/SP1 (16-45.849 – fls. 59-63), que manteve a constituição de crédito tributário
decorrente da rejeição das despesas médicas efetuadas à ALBA MARIA RODRIGUES
SEWAYBRICKER BENITO (CPF 041537068-09, CRP 608373).
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 80, §1o,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
MATÉRIA INCONTROVERSA. PARTE DAS DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias não contestadas pelo interessado,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário a elas correspondentes,
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado
na Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2008, ano-calendário 2007, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$ 27.183,70.
Na impugnação apresentada o Notificado alega, em síntese, que está juntando os
recibos originais emitidos pela Dra. Alba Maria S. Benito, no total de R$ 20.450,00,
preenchidos em conformidade com a legislação, os quais declaram a realidade dos
pagamentos.
Consta, às fls. 25/27, demonstrativo da parcela não impugnada e intimação ao
contribuinte, bem como, DARF de recolhimento, às fls. 29.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
Matéria Incontroversa. Parte das Despesas Médicas.
Consta do lançamento a glosa de Despesas Médicas no total de R$ 27.183,70, do qual o
contribuinte impugna o valor de R$ 20.450,00, tornando-se, portanto, matéria
incontroversa, a glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.733,70, consoante o
disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações introduzidas
pela Lei n.o 9.532/1997, “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
O Imposto corresponde a parte não impugnada, no valor de R$ 1.851,77, foi
recolhido, conforme DARF, fls. 29 e extrato de processo, às fls. 33.
Da Glosa das Despesas Médicas Impugnadas.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

Com relação às Despesas Médicas, estabelece o artigo 80 e §1o do Regulamento de
Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifamos).
O impugnante deduziu em sua Declaração de Ajuste, o valor de R$ 38.442,00, de
Despesas Médicas, o que representa em torno de 15% (quinze por cento) dos seus
rendimentos tributáveis declarados, nesse ano-calendário. Deste total foi glosado o valor
de R$ 27.183,70, dos quais foi impugnado o valor de R$ 20.450,00.
Somente com atendimento psicológico junto à Dra Alba Maria Rodrigues, totaliza o
valor de R$ 20.450,00, para os quais foram apresentados unicamente cópias de recibos,
sem a correspondente comprovação dos pagamentos constantes dos recibos.
Salientamos que a legislação tributária não dá aos comprovante, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os valores pleiteados, com deduções de despesas médicas,
são expressivos (§ 1o, art. 73 do RIR/99).
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A comprovação do efetivo dispêndio pode ser demonstrada mediante cópias de cheques,
transferências bancárias, onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do
numerário do impugnante para o prestador de serviços ou ainda, caso tenha sido pago
em dinheiro, cópias de extratos bancários onde conste saques coincidentes em datas e
valores constantes dos recibos.
Para ilustrar reproduzimos o entendimento da jurisprudência administrativa sobre a
matéria em análise:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições
devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples
declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas mencionadas.(Acórdão
102-46489)”
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação do pagamento e que
estas não foram realizadas satisfatoriamente, nos termos do disposto no art. 73 e § 1o, do
Decreto no 3000/99, mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 20.450,00.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de julgar Improcedente a Impugnação e manter o
crédito tributário remanescente, no valor de R$ 5.623,76 de imposto, R$ 4.217,82 de
multa de ofício e demais acréscimos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/05/2013, o sujeito passivo, em 05/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) O art. 73, § 1o do Decreto 3.000/1999 foi mal aplicado à espécie, pois ele
tomaria “como base os rendimentos declarados; a relação despesas
médicas / rendimentos declarados é 5%, não os 15% mencionados (isto
seria relativo aos rendimentos tributáveis, apenas)” (fls. 71);
b) As despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos
acostados aos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos legais para exame e julgamento do pedido formulado.
Em que pese a fundamentação adotada no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece parcial provimento.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

A questão devolvida a este e. Colegiado consiste em se saber se os documentos
apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário atendem aos
requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o objetivo de
composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
devido pela Pessoa Física (IRPF).
Em especial, cabe indagar se as cópias de cheques juntadas à fls. 74-82
comprovam o efetivo pagamento dos valores alegadamente destinados às despesas médicas.
Em regra, compete ao sujeito passivo apresentar os documentos que entende
necessários para instrução de sua impugnação no momento da respectiva apresentação (art. 16,
§4o do Decreto 70.235/1972).
Porém, cabe a apresentação superveniente de documentação, com o objetivo de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, §4o, c do Decreto
70.235/1972).
No caso em exame, a alegada inidoneidade da documentação apresentada pela
então impugnante para comprovar suas despesas médicas surgiu como fundamentação no
momento em que a impugnação foi apreciada. Assim, inaugura-se para o sujeito passivo o
interesse em contrapor-se a tal fundamentação específica, tanto com a apresentação de razões
como com a produção do respectivo acervo probatório. Noutras palavras, trata-se de hipótese de
aplicação linear do art. 16, §4o, c do Decreto 70.235/1972.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poder/dever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o acórdão-recorrido motivou adequadamente a rejeição do
acervo probatório originariamente apresentado pelo então impugnante, dada (a) a inobservância
dos requisitos formais e (b) a presunção de falta de substrato econômico, causada pela
disparidade entre a renda e a despesa declaradas.
Porém, com a superveniência da documentação coligida para atender ao critério
apontado como desrespeitado no acórdão-recorrido, cabe a este Colegiado examinar sua
pertinência.
O lançamento foi motivado pela inobservância do art. 80, III do Decreto
3.000/1999 (fls. 11):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL DESPESAS MÉDICAS
ALTERADAS - MOTIVOS: Foram considerados os valores efetivamente comprovados
com documentos hábeis e idôneos. OBS.: 1) Não foi comprovada a despesa no valor de
R.$ 3.000,00 ref. Isabele Lopes V. Mourtada; 2) Foi desconsiderada dedução ref. Alba
Maria S. Benito, .tendo em vista que o documento apresentado (no valor total de R$
20.450,00) não atende legislação tributaria (principalmente o art.80-III do Decreto
3.000/1999 - Regulamento do Imp. de Renda).
O acórdão-recorrido confirmou a necessidade de comprovação do efetivo
dispêndio (fls. 62-63):
O impugnante deduziu em sua Declaração de Ajuste, o valor de R$ 38.442,00, de
Despesas Médicas, o que representa em torno de 15% (quinze por cento) dos seus
rendimentos tributáveis declarados, nesse ano-calendário. Deste total foi glosado o valor
de R$27.183,70, dos quais foi impugnado o valor de R$20.450,00. Somente com
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

atendimento psicológico junto à Dra. Alba Maria Rodrigues, totaliza o valor de R$
20.450,00, para os quais foram apresentados unicamente cópias de recibos, sem a
correspondente comprovação dos pagamentos constantes dos recibos.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 71):
Foram obtidas e enviadas pelo Banco Itau — Unibanco cópias de 17 cheques (nominais,
para a dra. Alba M R S Benito) expedidos de abril a dezembro de 2007, por Denise
Alves Macedo; os valores são equivalentes a consultas, ou conjuntos de consultas, da
Dra. Alba. O valor total é de R$ 14 850,00. Estas cópias de microfilmes dos cheques
estão acrescentadas a este texto. Desta forma, a comprovação é feita do efetivo
dispêndio (além dos simples recibos legais). Não tenho nenhuma outra forma de mostrar
o que tenho afirmado e repetido: o tratamento profissional foi realizado por anos, foi
remunerado como mostram os recibos (e agora os cheques) e é de pleno conhecimento
dos envolvidos (dr Neury, Dra Alba).
À fls. 74-82 há cópias de dezessete cheques, todos para pagamento nominal à
“Alba MRS Benito”, assinados por “Denise Alves Macedo”, provenientes do Banco Itaú, Ag.
1.619, Conta 071598, datados e compensados no ano de 2007. Referida conta tem por co-titular
“Isaías de Carvalho Macedo”. A somatória dos valores é equivalente a R$ 14.850,00.
Para registro, os respectivos números de série são:
1.
AT 001214
2.
AT 001249
3.
AT 001278
4.
ST 001328
5.
ST 001350
6.
ST 001373
7.
ST 001396
8.
ST 001407
9.
ST 001423
10.
ST 001438
11.
ST 001452
12.
ST 001464
13.
ST 001477
14.
ST 001516
15.
ST 001543
16.
ST 001485
17.
ST 001494
Em cotejo, os referidos cheques não encontram correspondência direta com os
recibos juntados à fls. 5-7, tampouco à consolidação analítica constante à fls. 41.
Contudo, essa discrepância não afeta o reconhecimento parcial do direito às
deduções pleiteadas pelo sujeito passivo.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.745 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015752/2009-01

O lançamento nem o acórdão-recorrido deram ênfase à existência ou não da
prestação dos serviços médicos em questão. A dúvida recaia sobre o efetivo pagamento. Eis o
critério determinante para a rejeição das deduções pleiteadas.
A propósito, confira-se novamente o seguinte trecho do acórdão-recorrido (fls.
62):
Salientamos que a legislação tributária não dá aos comprovante, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os valores pleiteados, com deduções de despesas médicas,
são expressivos (§ 1o, art. 73 do RIR/99).
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A comprovação do efetivo dispêndio pode ser demonstrada mediante cópias de cheques,
transferências bancárias, onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do
numerário do impugnante para o prestador de serviços ou ainda, caso tenha sido pago
em dinheiro, cópias de extratos bancários onde conste saques coincidentes em datas e
valores constantes dos recibos.
Desse modo, as cópias dos cheques apresentadas comprovam o pagamento das
despesas médicas, ainda que em valor menor do que o inicialmente pleiteado pelo sujeito
passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, de modo a reconhecer o direito à dedução da quantia de R$ 14.850,00 (catorze
mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de despesas médicas. Consequentemente, desconstitui-
se parcialmente o crédito tributário, devendo a autoridade administrativa proceder a novo cálculo
do tributo devido, com a observância da dedução aqui reconhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital